Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI No 8.245/1991. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DEMONSTRADO. TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DO ALUGUEL FIXADO NA SENTENÇA. INCLUSÃO IGP-M NO CÁLCULO.
1. Se há a comprovação de que a parte adimpliu as obrigações relativas ao condomínio no qual se encontra o imóvel locado, mesmo que com atraso, inexiste impedimento à propositura da ação renovatória.
1.1. A não apresentação da documentação citada no artigo 71, inciso II da Lei 8.245/1991, a princípio, não demonstra que o pagamento não foi efetuado a tempo e modo.
1.2. O interesse processual se revela presente a partir da demonstração do binômio necessidade/utilidade. A adequação está contida na utilidade, revelando conceito mais abrangente.
1.3. Revela-se adequado o ajuizamento da ação renovatória mediante a apresentação das peças indispensáveis para o ajuizamento da ação, particularidade que afasta a tese de carência da ação. Preliminar de carência de ação rejeitada.
2. A despeito das alegações de inexistência de variação capaz de implicar na alteração do valor do contrato de locação, o laudo pericial se revelou como instrumento suficiente para demonstrar a existência de discrepância capaz de gerar a readequação.
2.1. Ainda que o valor inicial da locação seja de livre ajuste entre os contratantes, mediante o cumprimento dos requisitos elencados na legislação de regência, a renovação pode se dar em condições distintas das inicialmente fixadas.
2.2. A ação renovatória possui amplitude suficiente para permitir a substituição da autonomia da vontade, constituindo-se como mecanismo de resguardo do fundo de comércio do patrimônio incorpóreo da sociedade empresária que busca a renovação das obrigações locatícias.
3. Em que pese a regra contida no artigo 69 da Lei no 8.245/1991 esteja capitulada no tópico destinado à ação de revisional de aluguel é plenamente possível a sua aplicação no âmbito da ação renovatória, fazendo com que o valor fixado em sentença retroaja à data da citação.
3.1. Em se tratando de regramento que se encontra dentro de um mesmo sistema normativo, não se vislumbra óbice para a sua utilização, haja vista que inexiste regramento específico que impeça a sua aplicação no âmbito da ação renovatória.
4. O IGP-M foi contemplado na base de cálculo para fixação do aluguel com observância dos termos contratuais.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.